Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702863-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: BRAZ SOARES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID 47700211) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 47129756). Em suas razões, alega que houve omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre imposição de limite de débito em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o erro. Contrarrazões apresentadas (ID 50063650). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.023, caput, prevê que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. O embargante recorre do acórdão proferido em 26/05/2023 (ID 47129756). O prazo para interposição do presente recurso se iniciou com a ciência do embargante, em 02/06/2023 (ID 47426144), e findou em 09/06/2023. Os embargos de declaração foram interpostos somente no dia 12/06/2023 O recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator